Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001722-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL JOSE DE SOUZA - CPF: 017.981.781-76 (RECORRIDO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator somente quanto a fundamentação que não mencionou a ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado apta a comprovar recuperação de consumo de energia (objeto deste litígio). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

2.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas setembro e outubro de 2022 e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001722-60.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

RAFAEL JOSE DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a regularidade das faturas 09/2022 e 10/2022 e se há o dever de indenizar.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Verifico que a média de consumo em nome do autor em verdade continuou o mesmo após as faturas questionadas
, demonstrando a inexistência de problema na aferição do medidor.

Assim, em que pese a UNIDADE CONSUMIDORA não atestar sinais de irregularidades no medidor do autor, por si só, tais fatores não foram suficientes para alterar a sua média de consumo.

Dessa forma, o autor não pode ser penalizado visto que não havendo defeito no medidor, a concessionária deve comprovar uma
média de consumo a atestar os valores questionados.

Dessa forma, não comprovado que o consumidor utilizou todo consumo informado nas faturas questionadas, não é justo que o mesmo pague pelo erro da Reclamada.

[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR INEXISTENTE
as dívidas com referente a recuperação de consumo nos valores de
R$ 1.448,00 e R$ 1.298,67 da UC no. 6/3517354-1 aos meses de setembro e outubro de 2022 da UC no. 6/3517354-1, devendo estas serem refaturadas para a média anterior ao registro de aumentos discutidos neste processo
, e em caso de ocorrência de pagamento indevido pelo autor, determino o necessário abatimento em faturas posteriores.

b)

CONDENAR
a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

[...]”. (g.n.)

Pois bem. A concessionária assevera que o aumento abrupto do consumo pode ter se dado devido às altas temperaturas no período discutido.

No caso dos autos é possível verificar que o magistrado limitou-se às faturas 09/2022 e 10/2022, em que pese o pedido do autor de id. 186926151 pela inclusão das faturas 11/2022 a 03/2023 e, não sendo estas últimas objeto de recurso, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação, por isso deixo de manifestar quanto às respectivas faturas (11/2022 a 03/2023).

Demais disso, após a segunda inspeção, a fatura 04/2023 foi emitida em consonância com a média anterior:

Assim, apesar de reconhecer a inadimplência da parte autora, é necessário também reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da ré, tendo em vista que as altas temperaturas não justificam o aumento abrupto ocorrido nas faturas.

No entanto, embora o aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, ainda que tenha ocorrido o pagamento, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal deste Estado também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS –
AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”
. Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024